Tribunal: TJMT
Processo: 1010309-12.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010309-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NADIR ANTONIO STEIN (AGRAVADO), NADIR ANTONIO STEIN - CPF: 427.684.119-49 (AGRAVADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE PROCESSO. TEMA 1290/STF. INAPLICABILIDADE A AÇÕES INDIVIDUAIS TRANSITADAS EM JULGADO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento de decisão que indeferiu o pedido de suspensão processual com base no Tema 1290 do STF.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se a suspensão de processos decorrente do Tema 1290/STF, que afeta demandas coletivas relacionadas ao critério de reajuste do saldo devedor de cédulas de crédito rural no mês de março de 1990, aplica-se também às liquidações e execuções de sentenças individuais já transitadas em julgado.

III. Razões de decidir

3. O Tema 1290 do STF limita-se às demandas coletivas originadas da ACP nº 94.0008514-1, não abrangendo execuções ou liquidações de sentenças proferidas em ações individuais.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“A suspensão determinada no Tema 1290 do STF não se aplica a liquidações e execuções de sentença oriundas de ações individuais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.035, § 5º.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1010309-12.2025.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da comarca de Água Boa que, em Cumprimento de Sentença em Ação de Repetição de Indébito de Juros, revogou a suspensão do processo anteriormente concedida, em razão do Tema 1290 STF.

O agravante alega que o feito se refere à diferença de correção monetária aplicadas ao mês de março/1990, por ocasião do Plano Collor, em operações de crédito rural.

Aduz que
o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria, e por decisão do Ministro Alexandre de Moraes, proferida no RE nº 1.445.162-DF, publicada em 11/03/2024, foi determinada a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o referido tema (Tema 1290 – Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança)
.

Afirma que a discussão nos autos envolve justamente esse tema.

Efeito suspensivo deferido (id 279498367).

Contraminuta no id
280178388
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os autos estão em fase de Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Re
petição
de Indébito
(nº
0000616-80.2010.8.11.0021
)
julgada
parcialmente procedente nos seguintes termos

(id
63020568 - Pág. 10, 1º grau)

“

Interposta Apelação por ambas as partes, a do autor foi parcialmente provida e do Banco não provida, cujo dispositivo, ora se transcreve (id
63020568 - Pág. 37 e 39, 1º grau)

O
Banco do Brasil (agravante) requereu
a suspensão da demanda em razão da determinação de sobrestamento no Recurso Extraordinário n. 1.445.162 (Tema 1290), em que o ministro Alexandre de Moraes reconheceu a repercussão geral quanto ao “
critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança
”, e deferiu o pedido de suspensão nacional de todas as Ações pendentes que tratem da questão.

Na decisão de afetação ficou assim consignado:

“Com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos”
.

O pedido foi deferido
e após, oposição de Aclaratórios pelo ora agravado, indeferido.

A decisão de sobrestamento no referido Tema se refere aos pedidos de Liquidação de sentença decorrente da ACP n. 94.0008514-1 da 3ª Vara Federal de Brasília/DF (ACP n. 0008465-28.1994.4.01.3400).

Todavia, esta não é a hipótese destes autos, visto que, aqui, a liquidação de sentença decorre de decisão proferida em
ação individual de repetição de indébito
, portanto não abrangida pela determinação de sobrestamento.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SOBRESTAMENTO DO FEITO – TEMA 1.290 DO STF – NÃO CABIMENTO - AÇÃO INDIVIDUAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A determinação de sobrestamento proferida no Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (Tema1290/STF) não alcança as execuções e cumprimentos decorrentes de sentenças individuais.

(TJMT – AI 1021992-80.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Julgado em 02/10/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1290/STF. INAPLICABILIDADE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO INDIVIDUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a ação de repetição de indébito com base no Tema 1290/STF.

II - Questão em discussão: Determinar se a decisão do STF, que suspende processos coletivos relacionados à correção monetária em cédulas de crédito rural (Tema 1290), alcança também ações individuais de repetição de indébito.

III. Razões de decidir: O Tema 1290 do STF limita-se a demandas coletivas, excluindo ações individuais. A suspensão determinada não afeta execuções e cumprimentos de sentença em processos individuais de repetição de indébito.

IV. Dispositivo: Recurso provido.

Tese de julgamento: “A suspensão dos processos determinada pelo STF no Tema 1290 não se aplica a liquidações e execuções de sentença oriundas de ações individuais.”

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.445.162/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RAI nº 1018416-79.2024.8.11.0000, Rel. Marcio Aparecido Guedes, TJMT; RAI nº 1021992-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges.

(AI 1028015-42.2024.8.11.0000, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024).

Pelo exposto, ne
go

provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025